Tribunal: TJBA
Processo: 8006539-19.2021.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006539-19.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO FAVORETO MILANI

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CAT. AMBIGUIDADE EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E COMPETITIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária, com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, originada de mandado de segurança impetrado por Bono Energias Renováveis Ltda. contra ato do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, no âmbito da Concorrência Pública n. 008/2021, voltada à contratação de usina de geração de energia fotovoltaica. A sentença concedeu a segurança, reconhecendo vício de motivação no ato de inabilitação da impetrante, em razão de suposto descumprimento de exigência editalícia relativa à qualificação técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inabilitação da empresa impetrante, fundada na ausência de Certidão de Acervo Técnico (CAT) específica, afronta os princípios da legalidade e da motivação; (ii) aferir se a exigência editalícia interpretada de forma ambígua violou o princípio da competitividade no processo licitatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de apresentação de CAT específica para subestação elétrica, interpretada de forma estrita e desvinculada do contexto do projeto global da usina, não encontra respaldo na razoabilidade e desconsidera a documentação que comprova a capacidade técnica do profissional indicado.

A ambiguidade da cláusula editalícia que exige “um único atestado” gera margem a interpretações diversas, prejudicando a plena participação de licitantes e comprometendo a competitividade do certame.

A motivação do ato administrativo de inabilitação mostra-se deficiente, pois desconsidera provas documentais que demonstram o cumprimento das exigências editalícias, em afronta ao art. 37, caput, da CF/88.

A exclusão de licitante apta por interpretação excessivamente rigorosa de cláusula técnica restringe indevidamente a competição e contraria o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:

A Administração Pública viola os princípios da legalidade, da motivação e da competitividade ao desclassificar licitante por suposta ausência de CAT específica, quando comprovada a aptidão técnica por outros meios idôneos.

A ambiguidade em cláusula editalícia deve ser interpretada de forma favorável à ampliação da competitividade e à seleção da proposta mais vantajosa.

A desclassificação de licitante que preenche os requisitos substanciais do edital compromete a validade do certame e enseja a concessão de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; Lei 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TCU, Acórdão 2144/2022 – Plenário; TJSC, Apelação n. 5071655-97.2021.8.24.0023; TJSC, Mandado de Segurança Cível n. 5037538-81.2023.8.24.0000; TJ-PR, AI n. 00666498620248160000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006539-19.2021.8.05.0154
, em que figuram como recorrente JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, e como recorridos, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães - BA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11